Tribunal: TJDFT
Processo: 0756200-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0756200-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE JOSE CAMARGO FILHO EMBARGADO: NA PRAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Indefiro o pedido de devolução das custas processuais, o qual deve ser direcionado ao exame do setor próprio da Corregedoria da Justiça, mesmo porque não se verificaria qualquer das hipóteses do Art. 195 do Provimento Geral da Corregedoria. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito